Tribunal: TJES
Processo: 5000079-85.2023.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000079-85.2023.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WILIAN MADEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Wilian Madeira e Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida pela Vara Única de Marilândia, que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro do contrato, com restituição em dobro dos valores cobrados. O banco defende a legalidade das cobranças e requer, subsidiariamente, restituição simples. O autor, por sua vez, sustenta a abusividade dos juros remuneratórios, a ilegalidade da capitalização e da tarifa de cadastro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos;
(ii) verificar a validade da capitalização mensal de juros;
(iii) examinar a legalidade das tarifas de cadastro, avaliação de bem e registro do contrato;
(iv) estabelecer se a restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer em dobro ou de forma simples.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), autorizando a revisão das cláusulas contratuais que imponham desequilíbrio ou vantagem exagerada ao fornecedor.

Nos termos do REsp nº 1.061.530/RS (Temas 24 a 36/STJ), admite-se a cobrança de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, desde que não significativamente destoantes da média de mercado. As taxas contratadas (1,93% a.m. e 25,75% a.a.) mostram-se compatíveis com a média do Banco Central (1,55% a.m. e 20,21% a.a.), afastando-se a alegação de abusividade.

A capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (REsp 973.827/RS, Segunda Seção, rito dos repetitivos), hipótese configurada nos autos.

A tarifa de cadastro é legítima, pois prevista na Resolução CMN nº 3.919/2010, desde que cobrada apenas no início do relacionamento contratual, conforme entendimento firmado no Tema 620/STJ, o que se observa no caso concreto.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, embora admitidas em tese (Tema 958/STJ), exigem prova da efetiva prestação do serviço. Ausente comprovação documental de que o gravame tenha sido efetivamente registrado e o veículo avaliado, correta a declaração de abusividade dessas cobranças.

Quanto à restituição do indébito, o EAREsp nº 600.663/RS (Corte Especial, DJe 30/03/2021) fixou que a devolução em dobro independe de má-fé, aplicando modulação de efeitos apenas às cobranças posteriores à publicação do julgado. Como o contrato foi firmado em 26/01/2021, antes da modulação, a restituição em dobro exige prova de má-fé, não evidenciada nos autos. Assim, impõe-se a devolução de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Wilian Madeira desprovido. Recurso do Banco Bradesco Financiamentos S.A. parcialmente provido, para determinar que a restituição das tarifas de avaliação e de registro do contrato ocorra de forma simples.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano não é, por si só, abusiva, devendo ser mantida se compatível com a média de mercado.

A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada no contrato bancário.

A tarifa de cadastro é legítima, desde que cobrada no início do relacionamento contratual e nos termos da regulamentação do CMN.

As tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem são abusivas se não comprovada a efetiva prestação do serviço.

A restituição do indébito, em contratos anteriores à modulação do EAREsp nº 600.663/RS, deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, IV e V, 39, V, e 42, parágrafo único; CC, art. 1.361; CPC, arts. 1.036 e 98, §3º; Resoluções CMN nº 3.919/2010 e 4.021/2011.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009;
STJ, REsp nº 973.827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08/08/2012, DJe 24/09/2012;
STJ, Tema 620, REsp nº 1.251.331/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 28/08/2013, DJe 24/09/2013;
STJ, Tema 958, REsp nº 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018, DJe 06/12/2018;
STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar parcial provimento ao recurso do Banco Bradesco Financiamentos S.A. e negar provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000079-85.2023.8.08.0066

APELANTE/APELADO: WILIAN MADEIRA

APELANTE/APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marilândia, nos autos da ação revisional ajuizada por
WILIAN MADEIRA
em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer a ilegalidade da cobrança das tarifas de avaliação de bem e de registro do contrato, com restituição em dobro dos valores cobrados.

Em suas razões (id. 15088296), o

Banco Bradesco Financiamento S.A. sustenta a legalidade da cobrança das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, pois os serviços foram efetivamente prestados, sendo etapas indispensáveis à celebração e à formalização do contrato de alienação fiduciária.

Subsidiariamente, em caso de manutenção da condenação, pugna pela restituição de forma simples, porquanto não caracterizada má-fé.

Por sua vez, a parte autora (id. 15088293) sustenta a ilegalidade da capitalização de juros, sob o fundamento de que houve violação do dever de informação, bem como que é necessária a revisão dos juros remuneratórios.

Aponta ser indevida, também, a cobrança da tarifa de cadastro, porquanto repassados os custos da atividade econômica ao consumidor.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos recursos.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PARTE AUTORA

O autor, Wilian Madeira, ingressou com a presente demanda pleiteando a revisão da cédula de crédito bancário firmada com o banco requerido, porquanto eivada de cláusulas abusivas.

De início, relembro que o contrato bancário pode ser objeto de análise pelo Poder Judiciário nos casos em que as estipulações relativas aos encargos pactuados se encontram em dissonância com a legislação que rege a espécie. Inclusive, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, a teor do que dispõe a Súmula nº 297/STJ, especialmente na análise dos contratos de adesão, como ocorre nos autos.

Neste sentido, “
a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, é permitida a revisão das cláusulas contratuais pactuadas, em razão da mitigação do princípio do pacta sunt servanda, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, função social dos contratos e dirigismo contratual
.” (AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022).

In casu
, depreende-se que o autor celebrou, em 26/01/2021, cédula de crédito bancário junto à instituição requerida
no valor de R$14.698,71 (quatorze mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$477,13 (quatrocentos e setenta e sete reais e treze centavos), totalizando R$22.902,24 (vinte e dois mil, novecentos e dois reais e vinte e quatro centavos).

Em relação aos
juros remuneratórios
, a Segunda Seção do Tribunal da Cidadania, no julgamento do REsp nº 1.061.560/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 24 a 36), na forma do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixou o seguinte entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...]
1 – JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...] (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Ao que se depreende do julgado, admite-se a prática de taxas próximas ao percentual médio, reputando abusivos tão somente índices flagrantemente desproporcionais, que submetam o consumidor a desvantagem exagerada, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, sobretudo os riscos da operação.

Logo, não se revelam ilegais os índices de 1,93% a.m. e 25,75% a.a.
pactuados, vez que próximos à taxa média praticada pelo mercado para a mesma operação (aquisição de veículo), segundo dados fornecidos pelo Bacen (1,55 a.m. e 20,21 a.a.).

Sobre a
tarifa de cadastro
, esta
remunera o serviço de "
realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente
" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).

Também sob o rito dos recursos repetitivos, a já citada Corte Superior reputou legítima a sua cobrança, porquanto expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária (Tema 620).

Na hipótese, o contrato foi celebrado em janeiro de 2021, período em que já autorizada a cobrança,
inexistindo abusividade do valor exigido (R$749,00), equivalente a aproximadamente 5% do valor total financiado.

Na sequência,
relembro que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, sendo que “
a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal
é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
" (2ª Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC).

Neste caso, o instrumento juntado no id. 3609313800 revela que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, restando caracterizada, portanto, a pactuação capaz de autorizar a sua cobrança, nos termos da jurisprudência vinculante
.

DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Incursionando, agora, no apelo manejado pela instituição bancária, destaco que, em observância à orientação vinculante (Tema 958), reputa-se legal a cobrança da
tarifa de registro de contrato
desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado e inexista onerosidade excessiva ao consumidor.

No caso, em que pese o valor cobrado pela tarifa de registro de contrato não seja onerosamente excessivo, vê-se que o recorrente não colacionou aos autos prova da efetiva inclusão do gravame no veículo, ou seja, da efetiva prestação do serviço cobrado, revelando a abusividade da cobrança.

Em situações semelhantes, assim se posicionou esta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TARIFA DE REGISTRO. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1)
A tarifa do registro de contrato, em contratos de financiamento,
refere-se ao registro no órgão de trânsito do contrato de financiamento de veículo

e tem como suporte normativo o art. 1.361 do Código Civil e o art. 2º da Resolução CONTRAN nº 320, de 2009. O fato de a cobrança estar amparada pelos normativos supracitados não prejudica a ótica do direito do consumidor, mormente, no que diz respeito à cobrança por serviço não efetivamente prestado. Desta forma, por não haver nos autos nenhuma prova em que tal registro foi efetivamente realizado a sua cobrança se torna abusiva.[...]
(TJES; AC 0018843-78.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 19/10/2021; DJES 03/11/2021)

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. ABUSIVIDADE EXISTENTE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a abusividade quanto à cobrança da Tarifa de Cadastro, o apelo carece de interesse. Recurso não conhecido, neste ponto. 2.
Em que pese o valor cobrado pela tarifa de registro de contrato não seja onerosamente excessivo (R$ 236,91), a Financeira apelante não colacionou aos autos
nenhuma prova da efetiva inclusão do gravame no veículo
, ou seja, da efetiva prestação do serviço cobrado. Com efeito, sem a demonstração da prestação do serviço cobrado, revela-se a abusividade da cobrança de acordo com a orientação vinculante da Corte Superior.
[...] (TJES; AC 0000323-82.2014.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 14/02/2022; DJES 15/03/2022)

Noutro giro, no que tange à
tarifa de avaliação de bem
, verifico que não se desincumbiu a instituição financeira do ônus de colacionar eventual laudo de avaliação do veículo ou outra prova apta a atestar a efetiva prestação do serviço.

Por fim,
acerca da forma de devolução dos valores indevidamente descontados,
o Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.

Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].

(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Desse modo, somente as cobranças posteriores à publicação do acórdão, datado de 30/03/2021, podem ser devolvidas em dobro.

Na hipótese, depreende-se que o contrato foi celebrado em 26/01/2021 (id. 15087754), ou seja, antes da modulação dos efeitos, de modo que a devolução em dobro do valor das tarifas cobradas dependeria da prova do elemento volitivo caracterizador da má-fé, o que não ocorreu no caso em tela.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de

WILIAN MADEIRA

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,
tão somente para determinar que a restituição dos valores das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato deve ocorrer de forma simples.

Majoro os honorários advocatícios devidos por Wilian Madeira em 02% (dois por cento), ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)